Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMENDA À INICAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDÍCIOS DO DIREITO VINDICADO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DESATEDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em relação à determinação de emenda, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida.

2. A propositura da ação revisional de contrato de financiamento não exige a juntada do instrumento contratual pelo consumidor, visto que essa medida poderia advir da determinação judicial à exibição incidental dirigida à instituição bancária ré, entretanto, incumbe ao consumidor demandante apresentar indícios mínimos do direito vindicado, trazendo aos autos quaisquer comprovantes da existência do referido contrato de financiamento ou dos fatos constitutivos de seu direito.

3. Na demanda em análise, o autor se limitou a pedir a exibição do contrato pelo banco réu, sem apresentar nenhum outro documento probatório nos autos, deixando de apresentar provas de que entabulou contrato de financiamento, além de faltar o seu documento de identificação, seu comprovante de residência e a demonstração da condição de hipossuficiência alegada na petição inicial. Logo, é evidente que a petição inicial está irregular e que houve o reiterado descumprimento da ordem judicial, devendo ser mantida a sentença extintiva com base nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.

4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.